Tribunal: TJSP
Processo: 2222370-57.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963694
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2222370-57.2020.8.26.0000, da Comarca de Americana, em que é agravante
MUNICIPIO DE AMERICANA, é agravado MED NET MEDICINA DO TRABALHO
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria
de votos, negaram provimento ao recurso, vencido o relator sorteado, des. João Alberto
Pezarini, que declara. Acórdão com a des. Mônica Serrano.", de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÔNICA SERRANO,
vencedor, JOÃO ALBERTO PEZARINI, vencido, OCTAVIO MACHADO DE
BARROS (Presidente).
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
MÔNICA SERRANO
RELATORA DESIGNADA
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2222370-57.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE AMERICANA
AGRAVADO: MED NET MEDICINA DO TRABALHO LTDA
INTERESSADOS: PAULO CESAR BARBUDO E ORJANA MENEGHETTI
BARBUDO
COMARCA: AMERICANA
VOTO No 18523
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal –
Exceção de pré-executividade – Cobrança em relação aos
sócios – Ausência de ato fraudulento ou comprovação de
dissolução irregular – Ilegalidade da cobrança em relação ao
agravado - Precedentes – Decisão mantida - RECURSO
DESPROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento contra a r. decisão que
acolheu a exceção de pré-executividade oposta pelos executados para reconhecer a
ilegitimidade passiva, julgando extinta, portanto, a Execução Fiscal com relação a eles,
com fundamento no artigo 485, VI, do CPC, prosseguindo-se em relação à pessoa
jurídica.
Em síntese, sustenta a municipalidade que a análise da
pertinência ou não da inclusão dos sócios no polo passivo depende de dilação
probatória, o que impede seu conhecimento em sede de exceção de pré-executividade.
Contraminuta às fls. 23/32.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Trata-se de Execução Fiscal visando à cobrança de ISS
dos exercícios de 2012 a 2016.
Em relação ao tema da inclusão dos sócios no polo
passivo, é certo que a desconsideração da personalidade jurídica tem previsão no
Código Civil (artigo 50) e no Código de Defesa do Consumidor (artigo 28). O Código
Tributário Nacional traz regras de responsabilidade subsidiária dos sócios-gerentes,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
administradores ou diretores nos casos em que a pessoa jurídica, contribuinte
inadimplente, tenha sofrido atos com excesso de poder, ou infração à lei, contrato ou
estatuto pelos seus dirigentes. No mesmo sentido, o artigo 4o, V, da LEF (Lei no
6.830/1980) inclui a responsabilização do administrador nos casos em que a empresa
deixa de funcionar sem o encerramento regular. Foi, ainda, editada a súmula 435, STJ:
Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu
domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o
redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente.
A correta exegese do comando legal evidencia que a
responsabilidade extraordinária autorizadora da responsabilidade do sócio exige a
caracterização de um cenário de abuso de gestão.
A Teoria do Disregard foi concebida para as hipóteses em
que a pessoa jurídica se apresenta como um obstáculo a ocultar os verdadeiros sujeitos do
ato fraudulentamente praticado em nome da sociedade, mas em proveito pessoal do sócio.
Por isso que é amplamente aceito (súmula n o 435, STJ) que
o encerramento irregular da empresa é motivo para o redirecionamento da execução fiscal
aos sócios ou diretores.
Todavia, pelo que consta dos autos, não restou comprovado
ato fraudulento por parte do agravado. Outrossim, não houve constatação de dissolução
irregular da empresa.
Assim, não há ainda, ao menos por ora, elementos
suficientes que comprovem a dissolução irregular a fim de se autorizar a cobrança em
relação ao agravado.
Nesse sentido, já decidiu este E. Tribunal:
AGRAVO DE INSTRUMENTO contra decisão que, em sede de
execução fiscal, indeferiu o pedido da exequente de
desconsideração da personalidade jurídica da empresa
executada para responsabilizar os sócios. Ausência de prova
quanto ao encerramento irregular da empresa executada. Para
que os sócios passem a compor o polo passivo da execução
seria preciso, ademais, demonstrar a prática de ato com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
excesso de poder ou infração de lei. Decisão de 1o grau
mantida. AGRAVO DESPROVIDO.
(Agravo de Instrumento 3001810-95.2019.8.26.0000; Relator
(a): Isabel Cogan; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito
Público; Foro de Itanhaém - SAF - Serviço de Anexo Fiscal;
Data
do
Julgamento:
05/02/2020;
Data
de
Registro:
06/02/2020)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Insurgência contra r. decisão
que em cumprimento de sentença acolheu a impugnação do
executado (sócio da empresa exequenda), para retirá-lo do
polo passivo da demanda. Ausência de demonstração, no caso
concreto, dos elementos necessários à desconsideração da
personalidade jurídica da empresa executada, nos termos do
art. 50 do Código Civil. Inaplicabilidade ao caso das regras de
sucessão, previstas no art. 110, do Código de Processo Civil de
2015, que trata de sucessão processual de pessoa física, em
caso de falecimento. R. decisão agravada mantida. RECURSO
DESPROVIDO.
(Agravo de Instrumento 3002879-31.2020.8.26.0000; Relator
(a): Flora Maria Nesi Tossi Silva; Órgão Julgador: 13a Câmara
de Direito Público; Foro de Araraquara - 1o Vara da Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 27/07/2020; Data de Registro:
27/07/2020)
Por fim, cabe salientar que eventual ocorrência de causa
legal para inclusão dos sócios nesta execução poderão ensejar seu redirecionamento, não
sendo esta decisão óbice para as providências que se fizerem necessárias.
Posto isto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso de
agravo de instrumento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
MÔNICA SERRANO
Relatora Designada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 32.438
Agravo de Instrumento no 2222370-57.2020.8.26.0000
Comarca: Americana
Agravante: Municipio de Americana
Agravado: Med Net Medicina do Trabalho Ltda
Interessados: Paulo Cesar Barbudo e Orjana Meneghetti Barbudo
DECLARAÇÃO DE VOTO
Divirjo da maioria.
O recurso merece provimento.
Conforme tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no
julgamento do tema 108, “Não cabe exceção de pré-executividade em execução
fiscal promovida contra sócio que figura como responsável na Certidão de
Dívida Ativa CDA”.
Diante da presunção de legalidade e certeza da certidão de dívida
ativa, presume-se a legitimidade passiva do devedor ou responsável nela
identificado.
Isso porque “quando o nome do sujeito passivo estiver incluído
na CDA, o ônus de demonstrar que não é responsável pelo pagamento do débito
caberá ao particular, não à Fazenda Pública, pois a presença de determinada
pessoa na CDA pressupõe o devido procedimento administrativo, no âmbito do
qual se identifica o ocupante do polo passivo da relação jurídica, assegurados o
contraditório e a ampla defesa, de acordo com o regime legal específico”1.
Na hipótese, os excipientes não instruíram sua defesa com
qualquer documento que pudesse afastar a presunção de legalidade da certidão de
dívida ativa.
1 Execução Fiscal Aplicada, Análise pragmática do processo de execução fiscal,
Coordenador João Aurino de Melo Filho e Augusto Newton Chucri, 8a Edição, Ed.
JusPodivm, 2020, p. 172.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
De rigor, portanto, a reforma da decisão para rejeitar a exceção
de pré-executividade diante da inadequação da via.
Posto isso, pelo meu voto, dá-se provimento ao recurso.
João Alberto Pezarini
Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
MONICA DE ALMEIDA MAGALHAES SERRANO
1358773B
6
7
Declarações de
Votos
JOAO ALBERTO PEZARINI
135D0049
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2222370-57.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.